Tribunal: TJDFT
Processo: 0731894-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. VERBAS INDENIZATÓRIAS RELACIONADAS À RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. ATIVO PATRIMONIAL QUE NÃO É ABRANGIDO PELA REGRA DE IMPENHORABILIDADE DO ART. 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

I. Não há óbice à penhora, no rosto dos autos, de crédito correspondente a indenização proveniente de acordo judicial trabalhista referente ao pagamento de verbas rescisórias.

II. Indenização proveniente de demanda judicial, ainda que concernente a verba de origem remuneratória, porquanto não se destina à manutenção ordinária do executado e constitui ativo patrimonial disponível, não é abrangida pela regra impenhorabilidade do inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil.

III. Preservada a subsistência digna do executado, não subsiste fundamento para a extensão da impenhorabilidade de que cuida o inciso IV do artigo 833 à indenização que representa ativo distinto do seu patrimônio.

IV. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado.